Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE. EXTINÇÃO IRREGULAR ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO PASSIVA DO SÓCIO REMANESCENTE AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO. ASSINATURA. FALSIDADE. FRAUDE. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. INCLUSÃO PASSIVA DOS SÓCIOS RETIRANTES. NÃO CABIMENTO. TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO. INEXIGIBILIDADE MOMENTÂNEA DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descabe a desconsideração da personalidade jurídica de empresa já extinta no mundo jurídico, bastando, para fins de responsabilização por obrigação social inadimplida, a inclusão do sócio remanescente ao tempo da dissolução irregular da sociedade, tendo em vista que a extinção da empresa não enseja a extinção das obrigações e direitos que foram contraídos durante o desenvolvimento da atividade empresarial.
2. Independentemente de sua figuração na relação negocial originária ou mesmo de sua participação no acordo ensejador do título judicial executado, é possível a inclusão do Apelante no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que sua responsabilização decorre da condição de sócio e da extinção irregular da sociedade em detrimento da dívida com o Exequente/Apelado, sobretudo porque incabível a desconsideração da personalidade jurídica de pessoa jurídica já extinta.
3. Tratando-se de responsabilidade solidária entre cedente e cessionário, é facultado ao credor da obrigação a escolha de contra quem demandar, direcionando o feito executivo em desfavor de um, de outro ou de todos os sócios, uma vez que a solidariedade em questão não gera litisconsórcio passivo necessário, cabendo aos sócios se resolverem entre si em eventual ação de regresso.
4. Inviável a ampliação da composição subjetiva da demanda, visando à inclusão dos antigos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, quando já estabilizada a lide, em vista do resguardo ao princípio do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Incumbe a quem alega provar a falsidade de assinatura aposta em documento, sobretudo em vista da presunção de veracidade que se atribui às firmas reconhecidas em cartório. Nesse sentido, sequer minimamente comprovadas as alegações de falsidade de assinatura e fraude na composição da sociedade, é recomendável que tais questões sejam discutidas em demanda própria, por transbordarem os limites de cognição da lide.
6. Não havendo, por ora, obrigação de fazer a ser executada em vista da incidência de condição suspensiva à exequibilidade do título judicial, oriunda do acordo celebrado entre as partes, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC, sem embargo de posterior retomada da marcha executiva com o processamento de cumprimento de sentença relativo a obrigação de pagar quantia certa, a título de perdas e danos.
7. Descabida a condenação em honorários recursais quando inexiste fixação prévia de honorários sucumbenciais na instância inferior.
8. Sentença mantida. Recurso não provido.